Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA DE MORAIS GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0037639-41.2014.8.07.0018 indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos, in verbis: “(...)A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. (...)” Nas razões do recurso, a Agravante defende, em suma, que a reiteração de realização de buscas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, se mostraria eficaz para garantir a execução. Alega que “os autos do cumprimento de sentença em que se deu a decisão ora impugnada são eletrônicos e acessados por meio do PJe – 1o Grau do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o que permite a classificação e organização de documentos juntados, bem como facilita o exame dos autos e a busca por documentos específicos. Assim, não há que se falar em tumulto processual. Ademais, denegar o pedido da parte pela adoção da reiteração automática das ordens de bloqueio se pautando em um mero aumento no quantitativo de páginas de um processo que tramita de forma eletrônica caracteriza violação de alguns dos princípios mais caros ao processo civil, como o princípio da cooperação, o princípio da boa-fé e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.” Colaciona precedentes em favor de sua pretensão e pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a busca de ativos financeiros em nome dos Agravados, pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Preparo não recolhido em virtude do pedido de gratuidade. É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro a gratuidade pleiteada. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, ante a possibilidade e plausibilidade do pedido, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, mediante o uso do atual SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação econômica dos executados. Assim sendo, não se vislumbra risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, máxime porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator